Tribunal: TJDFT
Processo: 0710505-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0710505-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLENA DA COSTA DUARTE AGRAVADO: CARVALHO E LIMA COZINHAS E MODULADOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Arlena da Costa Duarte em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama, que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu o pedido para permitir a penhora de dez por cento (10%) dos rendimentos líquidos da agravante, até a satisfação do crédito. Em suas razões, a agravante alega que “a Corte Especial Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do EREsp 1.582.475-MG, flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade para admitir, excepcionalmente e, conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de percentual das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor”. Com efeito, sustenta que, por se tratar de exceção à regra, a penhorabilidade demanda demonstração concreta de que o valor não impacta concretamente a subsistência do devedor, cabendo ao credor demonstrar essa excepcionalidade. Destarte, pondera que manter a penhora sobre o salário da agravante resultará em redução de sua renda, tornando-a insuficiente para sua própria manutenção e a de sua família. Requer a concessão de efeito suspensivo “para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento final deste agravo, a fim de evitar prejuízos irreparáveis ao agravante”. Ao fim, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada, declarando a impossibilidade de penhora sobre os proventos salariais. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, tendo em vista fato de a constrição incidir sobre os proventos da remuneração líquida da agravante, ostentando, portanto, natureza alimentar, sendo esta indispensável à manutenção do recorrente. Quanto à probabilidade do direito, o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, defiro a liminar pretendida, para suspender os atos de constrição na remuneração do agravante, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator